Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento do terceiro.
2. Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora no rosto dos autos se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art.778, IV e §2o, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso, constata-se que a parte agravante, aparentemente, incorreu em equívoco ao pretender se sub-rogar nos créditos aos quais a empresa executada supostamente faria jus nos autos do Cumprimento de Sentença no 07259966-51.2020.8.07.0001.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.